Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JULGAMENTO EXTRAPETITA NÃO CARACTERIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Inovação recursal. Vício não demonstrado. A discussão sobre a extensão do dano, trazida pelo recorrente, ora embargado, em face do que foi posto na sentença, não constitui inovação recursal, sobretudo porque a obrigação de indenizar e o dano material já foram objeto de impugnação na contestação. Não há fato novo, mas desdobramento do fato que ensejou a pretensão, após o crivo do julgamento de origem. Preliminar que se rejeita.
3 – Análise de provas. Quanto à apreciação das provas pela Turma, não está o colegiado vinculado, nem limitado às provas utilizadas na sentença. O recurso devolve ao juízo ad quem a matéria controversa por inteiro, inclusive as provas que tenham sido produzidas tempestivamente. O acórdão utilizou como parâmetro da condenação o orçamento de ID. 39811838, que melhor se amolda aos danos materiais demonstrados no processo, bem como atende aos princípios do duty to mitigate the loss (mitigação dos danos) e da reparação integral.
4 – Julgamento extra petita pela Turma. A valoração das provas pelo colegiado encontra respaldo no art. 371 do CPC e não se amolda ao julgamento extra petita. Há pedido expresso, no recurso, de redução do valor dos danos materiais. A exclusão do valor dos serviços de funilaria e pintura decorre de conclusão de livre convencimento motivado do juiz a partir de análise do contexto probatório, situação que destoa do alegado vício processual, não caracterizado no caso em exame. Não há, pois, julgamento extra petita do recurso.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.